Tribunal: STF
Processo: RE 568760
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. DECISÃO BASEADA NO 
   CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E EM NORMA INFRACONSTITUCIONAL 
   LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I -  O acórdão 
   recorrido, com base na análise do conjunto fático-probatório dos 
   autos, firmou entendimento a respeito da dependência econômica do 
   beneficiário da pensão. O revolvimento de fatos e provas é inviável 
   em sede recursal, a teor da Súmula 279 do STF.
II - A questão em 
   debate foi decidida, também, com esteio em norma infraconstitucional 
   local (Lei Complementar estadual 122/94). Incide, ao caso, a Súmula 
   280 do STF.
III - Agravo regimental improvido.